Tribunal: STF
Processo: Rcl 55620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. APARENTE SUSPRESSÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR INFORMAÇÕES OFICIAIS. MANTIDA A DECISÃO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 2.9.2022, Marcos Paulo de Jesus dos Santos ajuizou reclamação, com requerimento de medida liminar, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES na Ação de Reintegração de Posse n. 5001036.17.2021.8.08-0047, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Em 9.9.2022, requisitei informações à autoridade reclamada para esclarecer eventual cumprimento da ordem de reintegração de posse (doc. 22).



    Em 14.9.2022, a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus/ES informou que “a reintegração de posse iniciou-se após o início do período pandêmico, em dezembro de 2020, bem como que a ocupação realizada pelos requeridos não visa resguardar o direito de moradia, tendo em vista que a constatação clara e hialina de que os requeridos NÃO RESIDEM no local da invasão objeto dos autos” (doc. 26). 



    Em 15.9.2022, pela Petição STF n. 71.436/2022, a Suzano Papel e Celulose S/A requereu o “indeferimento da liminar requerida pelo autor, com a consequente manutenção de todos os efeitos da decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 5001036-17.2021.8.08.0047, mantida, assim, a diligência prevista para o dia 20.9.22” (fl. 11, doc. 27).



    Em 19.9.2022, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, deferi “em parte a medida liminar requerida na presente ação, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse até que decida a matéria, com as novas informações prestadas pela autoridade reclamada, nas quais se há de esclarecerem as medidas adotadas para abrigar a população a ser retirada do imóvel e as providências tomadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. Determinei também: “10. Requisitem-se novas informações à autoridade reclamada. 11. Ultrapassado o prazo das informações requisitadas, cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 12. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. 55).



    2. Em 19.9.2022, às 16h53min10seg, pela Petição STF n. 72.234/2022, a Suzano Papel e Celulose S/A alega que “a autora fabricou o periculum in mora e acabou por cercear a eminente Relatora do tempo razoável para decidir a questão. Afinal, a r. decisão de primeiro grau, que determinou a desocupação do imóvel de propriedade da SUZANO, foi proferida em 10.8.21, e a presente reclamação foi ajuizada apenas em 02.9.22 – ou seja, mais de um ano depois!”  
fl. 2, doc. 57).



    Anota que, “com o devido respeito, a r. decisão de peça 55 incorreu em erro de fato, pois todas as condições para a desocupação humanizada da área foram adotadas: (i) prévia intimação das autoridades competentes para acompanhar a diligência; e (ii) disponibilização de leitos para todos que estiverem no local e que apresentarem vulnerabilidade social, isto é, não possuírem residência” (fl. 2, doc. 57).



    Assinala que “foi organizada reunião preparatória pelo Poder Executivo visando ao ‘cumprimento do Mandando de Reintegração de Posse’, em atendimento à determinação do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES. Estiveram presentes e apuseram ciência quanto às condições de cumprimento da ordem judicial os seguintes órgãos e entidades: (i) Polícia Militar; (ii) Corpo de Bombeiros; (iii) Conselho Tutelar; (iv) Secretaria Municipal de Saúde; (v) Secretaria Municipal de Defesa Social; (vi) Secretaria Municipal de Assistência Social; (vii) Secretaria Municipal de Direitos Humanos; e (viii) Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de São Mateus – ES” (fl. 2, doc. 57).



    Salienta que “o Poder Executivo não apenas realizou a reunião em cumprimento à determinação judicial, como se obrigou a comparecer ao imóvel objeto da desocupação com o aparato estatal necessário à preservação da segurança e da dignidade da população – nos termos da cautela aventada pela eminente Relatora” (fl. 3, doc. 57).



    Afirma “apresenta(r) nessa oportunidade a documentação comprobatória (i) das reservas de dezenas de leitos em hotéis da localidade por 90 (noventa) dias (doc. 1) para aqueles que apresentem vulnerabilidade social, isto é, não possuam residência; (ii) da contratação de serviço de transporte das pessoas do local da diligência para os hotéis (doc. 2); e (iii) da contratação de serviço de emergência médica para apoio no dia e local da diligência” (fl. 4, doc. 57).



    Assevera que “não pode haver dúvidas de que todas as cautelas foram adotadas, que não haverá qualquer violação à dignidade ou do direito à moradia, e que a correta preocupação aventada pela eminente Relatora foi considerada pelos envolvidos no cumprimento da liminar deferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, sendo, portanto, impositiva a reconsideração da r. decisão de peça 55. 10. Por fim, cumpre à SUZANO ressaltar o enorme dano inverso a que está sujeita com a liminar recém deferida nestes autos. Com efeito, a área de sua propriedade está irregularmente ocupada há mais de 1 (um) ano, causando-lhe enormes prejuízo” (fl. 4, doc. 57).



    Requer “a reconsideração da r. decisão de peça 55, com a consequente revogação e/ou indeferimento da requerida pelo autor, e a manutenção de todos os efeitos da decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 5001036-17.2021.8.08.0047, cuja diligência, há muito tempo, está designada para amanhã, dia 20.09.22” (fl. 5, doc. 57).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Como assinalado na decisão liminar deferida na presente reclamação, não consta da decisão reclamada alusão à necessidade de se conduzir a população afetada a abrigos públicos ou outro local que lhes assegure condições adequadas de moradia, como determinado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    A aparente omissão da autoridade reclamada em relação a essa providência, associada ao risco aparente de que o cumprimento da medida de reintegração de posse pudesse resultar em emprego de força, conduziu ao deferimento de medida liminar, para suspender temporariamente o cumprimento da medida, até o esclarecimento pela autoridade reclamada das providências adotadas para preservação da dignidade daquela população vulnerável e da segurança de todos envolvidos.



    Ressaltei, no exame superficial da causa, que diversamente do que parece ter sugerido a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de São Mateus/ES em suas informações, os documentos juntados aos autos, indicavam a existência de população vulnerável a ser atingida pela reintegração. 



    Embora a ata da reunião realizada, em 13.9.2022, entre as partes da demanda, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Defesa Social, Direitos Humanos e Assistência Social, indicassem o compromisso da beneficiária da decisão reclamada em atuar em parceria com os órgãos públicos municipais e estaduais, fornecendo meios para que “a desocupação [ocorresse] com a maior responsabilidade social, ou seja, humanizada para ‘realocação social’ dos ocupantes, inclusive farão as devidas triagens para disponibilizar estrutura necessária para tal ‘realocação social temporária e abrigo das famílias ocupantes da área, apenas para, no máximo 20 (vinte) famílias que apresentem vulnerabilidade, assim como acompanhamento próprio com equipes de assistência social e disponibilidade de passagens para as famílias que desejarem retornar aos seus estados e municípios de origens” (fl. 8, doc. 26, grifos nossos), não havia indicação objetiva de como e onde essas pessoas seriam alocadas, tampouco se abrangeria toda a população deslocada.



    Os documentos que acompanham a Petição STF n. 72.234/2022, apresentada às 16h53min10seg de hoje, a exemplo da cópia das pré-reservas em hotel para acomodar a população a ser afetada pela decisão, corroboram o compromisso expressado pela Suzano Celulose S.A em promover o respeito à dignidade daquela população e até mesmo suprir aparentes omissões do Poder Público, atitude que merece deferência. 



    Entretanto, persiste dúvida sobre o alcance dessa providência e a capacidade de acolhimento de toda a população vulnerável, além da necessidade de assunção efetivo dos órgãos municipais de saúde e de assistência social, a recomendar o aguardo de informações oficiais a serem prestadas, com urgência, pela autoridade judicial reclamada.



    6. Pelo exposto, mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos e anoto a urgência das informações adicionais requeridas na decisão liminar, a serem prestadas pela autoridade reclamada.



    Prestadas as informações, retornem-me os autos com prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora